Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000491-22.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ e outros Advogado(s): GEISIANE CARVALHO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E PRONTOS PARA VENDA. LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DO TRÁFICO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REQUISITOS DO ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação criminal defensiva com pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, além de pleitos de recorrer em liberdade e de concessão da assistência judiciária gratuita. 2. A materialidade delitiva se comprova pelo auto de exibição e apreensão (ID 85115267, fls 08/09) e pelos laudos periciais (ID 85115267, fl. 68; e 85117297), que atestam THC e benzoilmetilecgonina, substâncias proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/98. 3. A autoria se confirma pelos relatos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo, descrevendo apreensão de maconha e cocaína com o acusado em local notoriamente usado para tráfico. 4. O crime de tráfico não exige prova da comercialização efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. As circunstâncias do caso — expressiva quantidade de drogas apreendidas (113 trouxinhas de maconha, totalizando 92,42g, e 01 pino de cocaína, pesando 0,78g), forma de fracionamento e acondicionamento para comércio, dinheiro trocado, local conhecido por tráfico e nervosismo na abordagem —, avaliadas nos termos do § 2º do art. 28, afastam o uso próprio e autorizam a subsunção ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. 6. A dosimetria, matéria de ordem pública e reavaliada de ofício, apresenta-se escorreita: pena-base no mínimo legal; ausência de agravantes/atenuantes; aplicação do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3; pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 7. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já deferido na sentença. 8. A assistência judiciária gratuita deve ser apreciada pelo juízo da execução, por versar sobre custas processuais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000491-22.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figura como Apelante GABRIEL REGIS DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.